Tribunal: TJMT
Processo: 1000314-14.2021.8.11.0000
Órgão julgador: PEDRO SAKAMOTO
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2021-03-03
Data de publicação: 2021-03-05

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1000314-14.2021.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413)
Assunto:

[Livramento condicional]
Relator:
Des(a).
PEDRO SAKAMOTO

Turma Julgadora:

[DES(A). PEDRO SAKAMOTO, DES(A). LUIZ FERREIRA DA SILVA, DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO]

Parte(s):

[ADRIANO CUSTODIO DOS SANTOS (AGRAVANTE), MINISTERIO PUBLICO (AGRAVADO), MINISTERIO PUBLICO (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL – PRISÃO DOMICILIAR HUMANITÁRIA – IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA – IMPROCEDÊNCIA – QUADRO CLÍNICO QUE NÃO SE PRESTA A JUSTIFICAR A FLEXIBILIZAÇÃO DO REGIME DE CUMPRIMENTO DE PENA – ADOÇÃO DAS MEDIDAS PROFILÁTICAS NECESSÁRIAS PELO ESTABELECIMENTO PRISIONAL – CARÁTER MERAMENTE ORIENTATIVO DA RECOMENDAÇÃO N. 62/2020 DO CONSELHO NACIONAL DE JUSTIÇA – RECURSO DESPROVIDO.

A Recomendação n. 62/2020 do Conselho Nacional de Justiça tem caráter meramente orientativo, razão pela qual a possibilidade de aplicação das medidas ali sugeridas deve partir de análise acurada das particularidades do
caso concreto.

Não há falar em concessão de prisão domiciliar ao agravante que cumpre pena privativa de liberdade em regime fechado, não é portador de doença grave, e recebe
adequado tratamento médico e farmacológico no estabelecimento prisional.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de agravo em
execução penal interposto por
Adriano Custódio dos Santos
contra a decisão proferida nos autos do Processo Executivo de Pena n. 0016773-73.2015.8.11.0015, pelo Juízo da 3a Vara Criminal da Comarca de Sinop/MT, que indeferiu o pedido de prisão domiciliar

Em síntese, o agravante alega que é acometido de doença cardiológica grave e utiliza o equipamento marca-passo, contudo, aduz que não estaria recebendo tratamento médico adequado no ambiente prisional, razão pela qual entende que é merecedor da prisão domiciliar, diante do exposto na Recomendação 62/2020 do CNJ.

Em contrarrazões, o Ministério Público aduz que o agravante não se enquadra nas hipóteses autorizadoras da concessão da prisão domiciliar (Id. 72446977).

Oportunizada a retratação, o juízo
a quo
houve por bem manter incólume a decisão objurgada, por seus próprios fundamentos (Id. 72446979).

Instada a se manifestar, a douta Procuradoria-Geral de Justiça opinou pelo desprovimento do recurso (Id. 76487498).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Preenchidos os requisitos de admissibilidade recursal, conheço do agravo interposto.

Como relatado, depreende-se dos autos que o reeducando – ora agravante –
Adriano Custódio dos Santos
teve indeferido o pedido de prisão domiciliar, conforme se infere:

“(...)
Inicialmente, insta consignar que o reeducando cumpre pena privativa de liberdade de 26 (vinte e seis) anos e 08 (oito) meses de reclusão, pela prática dos crimes de homicídio qualificado e tráfico de
drogas, sendo que, do montante total da reprimenda, restam-lhe 19 (dezenove) anos, 01 (um) mês e 12 (doze) dias a serem cumpridos, estando, portanto, a progressão para o regime semiaberto prevista para o dia 04.11.2023.

7- Em relação ao pedido de prisão domiciliar, registre-se que, que nos termos do artigo 117 da LEP a concessão de prisão domiciliar é possível apenas para aqueles reeducandos que cumprem pena em regime aberto, desde que preencham qualquer dos requisitos expressamente previstos, senão vejamos: (...)

No entanto, a jurisprudência pátria, tem admitido, excepcionalmente, a concessão de prisão domiciliar para reeducandos que cumprem pena em regime fechado, nos casos de “reeducando portador de doença grave”, a QUANDO
COMPROVADA impossibilidade da assistência médica e tratamento adequado no estabelecimento prisional, onde encontra-se segregado.

Pois bem.

9- O pedido de prisão domiciliar formulado nos autos, teve como fundamento a pandemia pelo novo coronavírus, em razão da rápida expansão desse vírus pelo mundo, e o artigo 5o, inciso III da Recomendação n. 62 do Conselho Nacional de Justiça e a Súmula 56 do STF (ref. mov. 60.1).

10- Registre-se, que a Súmula Vinculante n. 56 do STF assevera que: “a falta de estabelecimento penal adequado não autoriza a manutenção do condenado em regime prisional mais gravoso, devendo-se observar, nessa hipótese, os parâmetros fixados no RE 641.320/RS”, o que não é aplicável ao caso, visto que, atualmente, o apenado está recolhido em estabelecimento penal do regime fechado, ou seja, não há em que se falar na manutenção em regime mais gravoso do que o imposto.

11- Não obstante, é notório que, em 17 de março de 2020 foi expedida a Recomendação n. 62 do Conselho Nacional de Justiça, a qual, recomendou aos magistrados com competência em execução penal que, com vistas à redução dos riscos epidemiológicos, e em observância ao contexto local de disseminação do vírus, considerassem algumas medidas, dentre elas: - concessão de saída antecipada dos regimes fechados e semiaberto, nos termos das diretrizes fixadas pela súmula vinculante n. 56 do STF e concessão de prisão domiciliar. Confira-se: (...)

Não se pode olvidar outrossim, que a Recomendação n. 62/2020 do CNJ não é lei e, portanto, não tem força vinculativa, trata-se de mera recomendação, ou seja, não obriga, nem tampouco determina que Juízes da Execução Penal concedam prisões domiciliares automaticamente, ao contrário, impõe-se o exame criterioso, baseado em dados concretos, de modo que, o objetivo do Conselho Nacional de Justiça não é a soltura em massa dos reeducandos que cumprem pena em regime fechado, com intuito de evitar a propagação do vírus no sistema prisional, mas sim uma avaliação criteriosa dos Magistrados, diante do caso concreto de diagnóstico suspeito ou confirmado da Covid-19.

13 – Adentrando no caso - sub examine -, trago a lume o teor da Comunicação Interna Circular n. 309/2020, acostada no movimento 66.1, subscrita pela Sra. Bruna Nascimento, enfermeira lotada na unidade prisional local, nos seguintes termos: (...)

‘[...] Diante do exposto, comunico que o privado de liberdade em questão recebeu atendimento no dia 27.07.20, ocasião em que apresentou síndrome gripal e mesmo testando negativo para COVID-19, permaneceu em isolamento para observação. Ressalto que, durante o isolamento, as avaliações de enfermagem ocorrem diariamente em casos positivos para COVID-19 e semanalmente em caso de sintomas gripais a fim de acompanhar evolução do quadro e que o médico da unidade também realiza visitas a fim de dar seguimento na investigação e tratamento dos sintomas. É importante salientar que ao identificar qualquer sinal de agravamento que exija suporte hospitalar os privados de liberdade deverão ser referenciados ao Hospital da Visão (hospital de Campanha COVID-19 do Município de Sinop). Informo, ainda, que o privado de liberdade questão não necessitou de internação hospitalar e que, após o período recomendado de isolamento, não apresentou queixas e foi liberado do isolamento. [...].’

14 – De acordo com a informação prestada pela unidade prisional, o reeducando, mesmo testando negativo para a COVID-19, permaneceu em isolamento dentro da unidade prisional, em razão dos sintomas gripais apresentados, o que evidencia, com clareza, que há naquela unidade prisional “espaço de isolamento adequado”, de modo que, o fato do reeducando ser usuário de “marca-passo”, em razão de possuir batimentos cardíacos reduzidos e ter apresentado sintomas gripais, por si só, não lhe confere direito automático à prisão domiciliar, especialmente porque recebeu, dentro da unidade prisional, o atendimento médico necessário e que lhe fora indicado, tendo, inclusive, realizado o teste para verificar se estava ou não contaminado com o novo coronavírus.

15- De mais a mais, da leitura atenta do artigo 5o, inciso III da Recomendação, no qual o reeducando fundamentou seu pedido de prisão domiciliar, nota-se que tal dispositivo é destinado às pessoas presas em cumprimento de pena em regime aberto e semiaberto, razão pela qual, o reeducando não se enquadra na excepcionalidade mencionada, pois está cumprindo pena em pela prática de dois crimes hediondos (homicídio regime fechado qualificado) e um crime equiparado a hediondo (tráfico de drogas), não se enquadrando, portanto, na hipótese prevista no artigo acima mencionado. Nesse sentido já decidiu o Superior Tribunal de Justiça, confira-se: (...)

Vê-se, ainda, que, no inciso IV, do artigo 5o, da aludida Recomendação do Conselho Nacional de Justiça, há orientação de que, caso haja diagnóstico de suspeita ou confirmação de Covid-19 de pessoa presa, esta deverá ser colocada em prisão domiciliar, se não houver espaço de isolamento adequado no estabelecimento penal onde esteja segregado, ou seja, a diretriz a ser seguida, inicialmente, é a de isolamento dentro da própria unidade prisional e não a prisão domiciliar tal como postulado pela defesa. Acerca do assunto, o Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso já decidiu que: (...)

Registre-se, ainda, que, para conceder a prisão domiciliar com fulcro no inciso IV, do art. 5o, da Recomendação acima mencionada, além da ausência de espaço de isolamento adequado, deve o Magistrado analisar cautelosamente a situação individual do reeducando, e, ainda, o risco à segurança da sociedade como um todo, a partir de eventual colocação em prisão domiciliar.

18- Com efeito, no presente caso, além de haver na penitenciária local, espaço de isolamento adequado, onde, inclusive, o reeducando mesmo testando negativo para a COVID-19, permaneceu em observação, conforme mencionado no documento acostado no item 66.1, insta consignar que ele possui histórico criminal bastante grave, já que dentre os crimes por ele praticados há dois crimes de homicídio qualificado, praticados mediante violência, cujas circunstâncias o classificam como de alta periculosidade, não sendo, por ora, aconselhável a concessão da prisão domiciliar. Nesse sentido: (...)

Assim, a pretensão que busca o reeducando no caso sub oculis (substituição do cumprimento da pena no regime fechado pela prisão domiciliar), ao menos por ora se apresenta inoportuna, pois o reeducando Adriano Custódio dos Santos foi condenado pela pratica de crime violentos, e, ainda, não se desincumbiu da tarefa de demonstrar que não está recebendo atendimento médico dentro da unidade prisional e/ou que está extremamente debilitado.

20- Deve-se, ainda, ter em mente que, a partir do momento em que ocorreu um comportamento contrário às normas vigentes, e, por conseguinte, perturbou a paz social, deve o Estado zelar para o adequado cumprimento da resposta ou da sanção penal imposta. Nessa toada, não há dúvidas que a correta execução da pena é uma das fases da individualização da pena, prevista no artigo 5o, XLVI da Constituição Federal.

21- Acrescente-se a esse cenário, que a principal recomendação das autoridades da saúde é justamente o isolamento social, ou seja, pessoas que não cometeram qualquer crime, tem que viver como se presas fossem, sem ter infringido a lei. Assim, em relação aos que infringiram, a necessidade do afastamento social deve ocorrer por duplo fundamento, ou seja, pela condenação criminal que restringe o direito de ir e vir e pela excepcionalidade que se vivencia o planeta por conta da pandemia. Claro que a flexibilização desses fatores é possível, mas dependerá da concretude de cada caso, não indo afoitadamente abrindo-se as portas das penitenciárias, o que configuraria soltura em massa, e com isso gerando insegurança no seio da sociedade.

22- Nesse contexto, é certo que, em observância ao princípio da proporcionalidade e sua faceta da proteção deficiente de direitos fundamentais também titularizados pela sociedade, não se pode usar a pandemia da COVID-19 como argumento para esvaziar o cárcere, abrindo os portões das unidades prisionais pelo mero receio de contaminação.

23- Acerca do assunto, o Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso já se pronunciou no sentido de que: (...)

Consigne-se, por oportuno, que a declaração pela OMS (Organização Mundial de Saúde) de situação de pandemia em relação ao coronavírus (Covid-19) é de conhecimento deste Magistrado, bem assim a Portaria Interministerial n. 07/2020, que dispõe sobre as medidas de enfrentamento da emergência de saúde pública previstas na Lei n. 13.979, de 6 de as medidas fevereiro de 2020, no âmbito do Sistema Prisional, e estabeleceu preventivas e materiais necessárias e suficientes para garantir a máxima segurança da saúde daqueles que se encontrem custodiados em estabelecimentos prisionais, destacando-se, outrossim, que dentre as medidas não se encontra, em hipótese alguma, a soltura de presos ou a concessão de prisões domiciliares, salvo quando presentes as hipóteses de cabimento, o que não é o caso dos autos.

25- Nesse diapasão, conforme já noticiado acima, verifica-se que tanto a Secretaria Adjunta de Administração Penitenciária – SAAP, como a Penitenciária local (Dr. Osvaldo Florentino Leite Ferreira “Ferrugem”), estão tomando todas as precauções possíveis para a contenção da COVID-19, e, mesmo na hipótese de haver algum preso com suspeita de contaminação, já existem alas para o isolamento e uma equipe pronta para dar o suporte necessário ao recluso, inclusive com escolta para o Hospital da Visão, onde funciona o Hospital de Campanha da COVID-19 nesta cidade.

26- No entanto, nesse quadro completamente atípico não é razoável que o Poder Público acentue o risco de violação de bens jurídicos penalmente protegidos com a soltura indistintamente de pessoas violadoras da lei, nem tampouco se pode esperar que eles, soltos, cumpram recomendações da Organização Mundial de Saúde, uma vez que são habituados ao descumprimento das normativas legais.

27- Contudo, como já mencionado na decisão proferida em 15.4.2020 (ref. mov. 34.1), seria um contrassenso permitir que reeducandos que não tenham preenchido os requisitos exigidos para progressão de regime, como no presente caso, que, inclusive, já se encontram em situação de isolamento social, saiam do cárcere e retornem ao convívio social, pois nada garante que eles, de fato, permaneceriam em suas residências, cumprindo a prisão domiciliar.

28- No caso em apreço, verifica-se que não restou comprovado que o reeducando esteja extremamente debilitado, de modo que, em que pese o teor da recomendação do CNJ, não há como acolher o pedido da defesa, visto que, não está comprovado nos autos qualquer motivo concreto de excepcionalidade ou de gravidade que possa indicar a necessidade da prisão domiciliar, a fim de resguardar as garantias e direitos fundamentais do reeducando, especialmente porque, neste caso, restou demonstrado nos autos que ele está recebendo o tratamento adequado para sua enfermidade (cardíaca) dentro da penitenciária local. Nesse sentido é o entendimento do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, senão vejamos: (...)

Ademais, é relevante mencionar, por oportuno, que o reeducando tem recebido a atenção e os cuidados necessários à sua saúde, conforme extrai-se dos prontuários médicos e históricos de atendimentos na enfermagem da unidade prisional local, eis que nos referidos documentos constam registro de diversos atendimentos médicos, inclusive neste ano de 2020 (ref. mov. 28.2). Não bastasse, também é dos autos que o reeducando está recebendo acompanhamento médico especializado e necessário, sendo, inclusive, recambiado e escoltado pelo Sistema Prisional para todas as consultas e procedimentos agendados na cidade de Cuiabá, conforme extrai-se dos documentos acostados nos movimentos 19.2 a 19.5

30- Posto isto, considerando que o reeducando Adriano Custódio dos Santos não comprovou por meio de documentos hábeis, extrema debilidade e a impossibilidade da assistência médica e tratamento adequado dentro do estabelecimento prisional local, concluí que, no presente caso, não há fundamento suficiente para a concessão da Prisão Domiciliar, ainda que em caráter temporário, razão pela qual, em consonância com o r. parecer ministerial (ref. mov. 63.1), o pedido de prisão domiciliar, formulado INDEFIRO pela defesa por intermédio da petição acostada no movimento 60.1
(...)” (Id. 72460479, pp. 30-38).

Conforme se infere, o magistrado
a quo
bem fundamentou a necessidade de indeferimento do pedido de prisão domiciliar.

O instituto da prisão domiciliar está previsto no texto de lei para os condenados que se encontram cumprindo pena no regime aberto, e se enquadram em algumas das hipóteses
previstas no artigo 117 da Lei n. 7.210/1984. Veja-se:

Art. 117. Somente se admitirá o recolhimento do beneficiário de regime aberto em residência particular quando se tratar de:

I - condenado maior de 70 (setenta) anos;

II - condenado acometido de doença grave;

III - condenada com filho menor ou deficiente físico ou mental;

IV - condenada gestante.

No
caso vertente, apesar de o agravante estar cumprindo
pena em regime fechado, excepcionalmente, a jurisprudência sedimentou o entendimento de que é possível a prisão domiciliar ao preso que cumpre pena em regime fechado ou
semiaberto, desde que ele seja possuidor
de doença grave, e se há impossibilidade de tratamento adequado no estabelecimento prisional.

Contudo, a situação do
agravante, além de não se amoldar
às hipóteses para o deferimento da prisão domiciliar prevista no
artigo 117

da Lei de Execuções Penais,
tampouco condiz com as hipóteses
excepcionais autorizadas pela jurisprudência, visto que o recorrente está recebendo a assistência médica suficiente para manutenção do marca-passo, conforme se infere dos documentos em Id. 72446981, p. 32, p. 34, p. 37, pp. 39-52, Id. 72460460, p. 1-23.

Dessa forma, apesar de o agravante argumentar que necessita urgentemente realizar a manutenção em seu equipamento marca-passo, bem como a realização de consultas médicas, é certo que da análise dos documentos supracitados extrai-se que ele está sendo acompanhado, recambiado e escoltado pelo Sistema Prisional para todas as consultas e procedimentos agendados.

Aliás, a consulta no Hospital Geral em Cuiabá no dia 7.1.2020 para a troca da bateria do marca-passo não foi exitosa porque o médico cardiologista estava de férias e retornaria apenas no dia 28.1.2020
, contudo, foi realizada a escolta do reeducando para
Cuiabá no referido dia, e no dia 28 e 29 de janeiro de 2020 o recorrente foi novamente escoltado para Cuiabá para atendimento médico.

Logo, constato que a
manutenção do cárcere não está prejudicando o
tratamento de saúde do reeducando, porquanto o sistema carcerário vem empreendendo todos os esforços necessários à manutenção de sua saúde, levando o recorrente em todas as consultas e demais procedimentos agendados.

Noutro lado, sobre o conceito de doença grave para fins de concessão do benefício em comento, Norberto Avena revela que tal circunstância deve ser entendida como a enfermidade difícil de ser curada, de modo que não pode ser tratada por profissional disponibilizado pelo estabelecimento penitenciário onde o reeducando está segregado, ou que se encontre em estágio terminal.

Nesse sentido (Norberto Avena, Execução Penal, 4a Edição, Editora GEN, 2017):

“
Por doença grave, deve-se compreender aquela difícil de ser curada, sujeita a cuidados continuados ou que coloque em risco a vida do indivíduo. (...) De acordo com o entendimento dominante, não é suficiente, contudo, a constatação da doença, sendo necessário que não possa o condenado ser devidamente atendido por médico da rede pública (...) e se encontre em estágio terminal da doença
”

Logo, o agravante não se enquadra em nenhuma das hipóteses acima mencionadas, pois cumpre pena privativa de liberdade em regime fechado, e, malgrado seja acometido de doença cardiológica e possua marca-passo, vem recebendo adequado tratamento médico e farmacológico no estabelecimento prisional, e fora dele, quando necessita.

No tocante à pandemia da Covid-19, registro que todos os estabelecimentos prisionais do Estado de Mato Grosso adotaram as medidas profiláticas necessárias para evitar a disseminação do novo coronavírus entre a população carcerária.

Nesse sentido, considerando que o reeducando está recebendo médico adequando e a vacinação para a doença já iniciou, entendo que não é pertinente a adoção das medidas cautelares alternativas sugeridas na Recomendação n. 62/2020 do Conselho Nacional de Justiça.

Diante do exposto, em consonância com o parecer ministerial,
nego provimento
ao recurso.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 03/03/2021